Tribunal: STJ
Processo: 0166541-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002563 - SP (2025/0166541-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALEX ALMEIDA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ DANTAS BATISTA JUNIOR - SP518616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE
HABEAS CORPUS
MEDIDA PROTETIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ
que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor de paciente
preso preventivamente por descumprimento de medida protetiva.
2. O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu
pedido de liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há manifesta
ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus originário,
justificando a superação da Súmula 691 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos,
considerando que não há manifesta ilegalidade ou teratologia nas decisões de
origem que justifiquem a mitigação da Súmula 691 do STF.
5. A análise do mérito do habeas corpus originário cabe ao Tribunal
de origem, evitando-se a indevida supressão de instância.
6. A prisão preventiva foi considerada necessária para garantir a
integridade física e psicológica da vítima, diante do perigo concreto gerado
pelo estado de liberdade do acusado, destacando-se ainda que, "após ser
devidamente intimado acerca do deferimento das protetivas, o réu ameaçou a
vítima de morte conforme termo de declaração de fls. 02".
Documento eletrônico VDA50201636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: ebb1a55c-51e4-4730-85bf-bbdb99857f6e

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
"1. Não se admite habeas corpus contra decisão
Tese de julgamento:
que indefere liminar em outro habeas corpus na instância de origem, salvo em
casos de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. A análise do mérito do
habeas corpus originário cabe ao Tribunal de origem, evitando-se a supressão
de instância".
CPP, art. 312; RISTJ, art. 21-E, IV, c/c art.
Dispositivos relevantes citados:
210.
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 778.187
Jurisprudência relevante citada:
/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022;
STJ, AgRg no HC 763.329/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
27.9.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay
Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos
termos do Art. 200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA50201636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 04/09/2025 16:38:03
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: ebb1a55c-51e4-4730-85bf-bbdb99857f6e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002563 - SP (2025/0166541-0)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: ALEX ALMEIDA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ DANTAS BATISTA JUNIOR - SP518616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE
HABEAS CORPUS
MEDIDA PROTETIVA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do STJ
que indeferiu liminarmente o habeas corpus impetrado em favor de paciente
preso preventivamente por descumprimento de medida protetiva.
2. O habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu
pedido de liminar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há manifesta
ilegalidade na decisão que indeferiu a liminar no habeas corpus originário,
justificando a superação da Súmula 691 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49899344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: ea1d9f21-f181-4644-ad9a-9df3c0250983

4. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos,
considerando que não há manifesta ilegalidade ou teratologia nas decisões de
origem que justifiquem a mitigação da Súmula 691 do STF.
5. A análise do mérito do habeas corpus originário cabe ao Tribunal
de origem, evitando-se a indevida supressão de instância.
6. A prisão preventiva foi considerada necessária para garantir a
integridade física e psicológica da vítima, diante do perigo concreto gerado
pelo estado de liberdade do acusado, destacando-se ainda que, "após ser
devidamente intimado acerca do deferimento das protetivas, o réu ameaçou a
vítima de morte conforme termo de declaração de fls. 02".
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
"1. Não se admite habeas corpus contra decisão
Tese de julgamento:
que indefere liminar em outro habeas corpus na instância de origem, salvo em
casos de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. A análise do mérito do
habeas corpus originário cabe ao Tribunal de origem, evitando-se a supressão
de instância".
CPP, art. 312; RISTJ, art. 21-E, IV, c/c art.
Dispositivos relevantes citados:
210.
STF, Súmula 691; STJ, AgRg no HC 778.187
Jurisprudência relevante citada:
/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 16.11.2022;
STJ, AgRg no HC 763.329/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
27.9.2022.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão da Presidência desta
Corte que indeferiu liminarmente o
.
habeas corpus
Consta dos autos que na origem foi impetrado habeas corpus, com pedido
liminar, em favor de ALEX ALMEIDA SANTOS, no qual se apontou como ato coator a
decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO que indeferiu o pedido liminar formulado no HC n 2133761-
25.2025.8.26.0000.
Extrai-se que o paciente encontra-se preso preventivamente pelo
descumprimento de medida protetiva fixada pelo juízo de primeiro grau.
Documento eletrônico VDA49899344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: ea1d9f21-f181-4644-ad9a-9df3c0250983

Na razões do presente agravo, a defesa reitera os termos da inicial sob o
argumento de que "Em sede de resposta escrita o monocrático singular, não enfrentou,
minimamente, os argumentos defensivos." (e-STJ, fl. 29).
Assevera que "No entanto o monocrático, limitou se à enfrenta, de forma
precária, à ausência de comprovada ciência/recebimento da medida protetiva.
Menosprezando, por completo nulidade absoluta." (e-STJ, fl. 30).
Requer a reconsideração do decisum ou a submissão do recurso à Turma
julgadora.
É o relatório.
VOTO
Em que pesem os argumentos da parte agravante, não vislumbro elementos
hábeis a alterar a decisão monocrática. Ao contrário, os argumentos ali externados
merecem ser ratificados por este Colegiado julgador.
A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (e-STJ, fls. 22-24):
Cuida-se de impetrado em favor de Habeas Corpus ALEX ALMEIDA SANTOS em que
se aponta como ato coator a decisão monocrática de Desembargador do TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO que indeferiu o pedido de liminar formulado no
HC n. 2133761-25.2025.8.26.0000.
Consta dos autos a prisão preventiva do paciente decorrente de suposta prática do crime
de descumprimento de medida protetiva.
Em suas razões, sustenta o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto
a segregação processual do paciente encontra-se despida de fundamentação idônea e afirma
que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, previstos no art. 312
do CPP.
Alega que a utilização de aplicativos de mensagens como meio de intimação, sem a
confirmação de recebimento e sem a confirmação da integridade do conteúdo, não atende
aos requisitos legais para cumprimento efetivo do ato.
Requer, assim, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar.
É o relatório.
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior,
pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do
writ originário.
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do
relator que, em requerido a Tribunal Superior, habeas corpus indefere a liminar.
Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados:
Documento eletrônico VDA49899344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: ea1d9f21-f181-4644-ad9a-9df3c0250983

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. [...] WRIT IMPETRADO
CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA n. 691/STF. PRISÃOPREVENTIVA. GRAVIDADE
CONCRETA DA CONDUTA. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE PROVA
INEQUÍVOCA DE QUE O RÉU ESTEJA EXTREMAMENTE DEBILITADO. EXCESSO
DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível
contra decisão que indefere o pleito liminar emhabeas corpus prévio , a não ser que fique
demonstrada flagrante ilegalidade. mandamus Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal.
2. [...]
3. [...]
4. A demora ilegal não resulta de um critério aritmético, mas de aferição realizada pelo
julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as
peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo injustificado na prestação
jurisdicional.
5. [...]
6. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF.
7. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 778.187/PE, Rel. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, D Je de 16.11.2022.)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
PETIÇÃO INICIAL IMPETRADA CONTRA DECISÃO INDEFERITÓRIA DE
LIMINAR PROFERIDA EM HABEAS CORPUS PROTOCOLADO NA ORIGEM, CUJO
MÉRITO
AINDA
NÃO
FOI
JULGADO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DO
ÓBICE PROCESSUAL REFERIDO NA SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. WRIT INCABÍVEL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em regra, não se admite contra decisão denegatória dehabeas corpus liminar proferida
em outro writ na instância de origem, salvo nas hipóteses em que se evidenciar situação
absolutamente teratológica e desprovida de qualquer razoabilidade (por forçar o
pronunciamento adiantado da Instância Superior e suprimir a jurisdição da Inferior, em
subversão à regular ordem de competências). Na espécie, não há situação extraordinária que
justifique a reforma da decisão em que se indeferiu liminarmente a petição inicial.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 763.329/SP, Rel. Ministra Laurita
Vaz, Sexta Turma, D Je de 27.9.2022.)
In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação
do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões
de origem não se revelam teratológicas.
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, .
indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.
[...]
Documento eletrônico VDA49899344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: ea1d9f21-f181-4644-ad9a-9df3c0250983

A decisão do Tribunal
que indeferiu a liminar assim dispôs (e-STJ, fls.
a quo
-11):
[...] As alegações exigem uma análise concreta e individualizada do caso, a qual se
mostra impossível de ser realizada, em regra, antes da defesa do ato impugnado. Assim, não
vejo como dar guarida ao pedido da defesa, sem que haja uma análise mais aprofundada das
razões lançadas, a qual se dará no julgamento de mérito deste “writ”, quando se poderá
avaliar se o paciente está sendo submetido a algum constrangimento ilegal. Ressalte-se
ainda que, além do caráter satisfativo do pedido, o que importaria em indevida antecipação
da tutela jurisdicional, a matéria arguida demanda exame em maior grau de extensão,
suscetível de realizar-se somente por ocasião do julgamento do mérito do pedido.
Inquestionável que a liminar não é o momento de análise profunda e minuciosa de todas as
alegações ofertadas, adianta-se, porém, que há nos autos certidão atestado a intimação do
paciente acerca das medidas protetivas, documento este formulado e expedido por oficial de
justiça na qualidade de agente exercendo função pública, e que assim, goza, por evidente, de
fé pública, tendo presunção de veracidade e legitimidade, não apresentando a defesa,
qualquer indicação de má formulação ou inveracidade do mesmo, com qualquer intenção de
prejudicar gratuitamente o paciente. Nota-se também que se está diante de caso de notada
gravidade, uma vez que as medidas protetivas foram concedidas em favor da vítima em
razão de comportamento repetitivo violento do acusado, que já teria agredido e ameaçado a
mesma por diversas vezes. Observe-se, dessa forma, que o paciente possui comportamento
de violência reiterada, corroborando ainda mais a necessidade de proteção da vítima. Assim,
a princípio, não há garantia de que não voltará a atormentar a vítima. O que coloca em risco
a conveniência da instrução penal dos crimes em apuração, com risco de pressão da
ofendida e demais testemunhas. Tendo o paciente já demonstrado a insuficiência de outras
medidas. Cumpre ressaltar, também, que as diminutas condutas perpetradas contra
mulheres, especialmente em situação de relação doméstica, quando não tratadas com o
devido respeito, acabam evoluindo para crimes mais graves, não podendo ser ignoradas.
Dessa forma, os argumentos apresentados não tornam evidente, nesse juízo preliminar, a
existência de quadro de extrema debilidade hábil a autorizar a imediata liberdade. Destarte,
ausentes os elementos justificadores da medida, INDEFIRO a liminar requerida.
[...]

A despeito das alegações defensivas, a decisão deve ser mantida por seus
próprios fundamentos, ainda que não se desconheça a complexidade e a relevância da
questão tratada nestes autos.
Extrai-se dos autos que o Desembargador relator do
originário indeferiu o
writ
pedido liminar por reputar não estar presentes os requisitos autorizativos da medida
urgente, a fim de se prevenir a ocorrência de novas infrações penais.
Portanto, tendo em vista o exposto na decisão que indeferiu o pedido liminar,
não se constata manifesta teratologia ou patente ofensa à razoabilidade apta a autorizar a
Documento eletrônico VDA49899344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: ea1d9f21-f181-4644-ad9a-9df3c0250983

mitigação da Súmula n. 691/STF, cabendo ao Tribunal de origem a análise da matéria
meritória.
Assim, o processamento do
, nesta Corte Superior, implicaria indevida
writ
supressão de instância.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49899344 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 26/08/2025 18:36:24
Código de Controle do Documento: ea1d9f21-f181-4644-ad9a-9df3c0250983

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0166541-0
HC 1.002.563 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15002946920258260626 15006161220258260587 21337612520258260000
Sessão Virtual de 28/08/2025 a 03/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOSE DANTAS BATISTA JUNIOR
ADVOGADO
: JOSÉ DANTAS BATISTA JUNIOR - SP518616
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEX ALMEIDA SANTOS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX ALMEIDA SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: JOSÉ DANTAS BATISTA JUNIOR - SP518616
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Messod Azulay Neto
votaram com o Sr. Ministro Relator.
O Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca não proferiu voto, nos termos do Art.
200, Parágrafo 3o, do RISTJ.
C5426055154<1209584128@
2025/0166541-0 - HC 1002563 Petição : 2025/0044881-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50197787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/09/2025 13:12:12
Código de Controle do Documento: 175F844B-509E-402C-BB48-11D6E300029D